Tribunal: TJSP
Processo: 1052806-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM – 2a CLASSE.
Reprovação na fase de investigação social, por haver o candidato respondido a processo criminal, que foi suspenso e posteriormente extinto, com base da Lei no 9.099/95, e por ter sido demitido de emprego pregresso.
Análise da natureza, circunstâncias e desdobramento das ocorrências que não abona

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM – 2a CLASSE.
Reprovação na fase de investigação social, por haver o candidato respondido a processo criminal, que foi suspenso e posteriormente extinto, com base da Lei no 9.099/95, e por ter sido demitido de emprego pregresso.
Análise da natureza, circunstâncias e desdobramento das ocorrências que não abona a conclusão de incompatibilidade para o cargo. Informações que foram efetivamente relatadas para a Administração em formulário próprio. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Anulação do ato de exclusão. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052806-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALES
VITOR CONSTANTINO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
2
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053
Apelante: Thales Vitor Constantino
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12068
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO PM – 2a CLASSE.
Reprovação na fase de investigação social, por haver o
candidato respondido a processo criminal, que foi
suspenso e posteriormente extinto, com base da Lei no
9.099/95, e por ter sido demitido de emprego pregresso.
Análise da natureza, circunstâncias e desdobramento
das ocorrências que não abona a conclusão de
incompatibilidade para o cargo. Informações que foram
efetivamente relatadas para a Administração em
formulário próprio. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Anulação do ato de
exclusão. Pedido indenizatório por danos morais,
todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum movida por Thales Vitor Constantino em face do Estado de São
Paulo, via da qual pleiteia a sua reintegração ao certame público para
Soldado PM
2a Classe, do qual foi desclassificado na fase de
investigação social.
A fls. 219/222, a sentença julgou improcedente o
pedido. Honorários advocatícios em 10% do valor da causa, anotada a
gratuidade da justiça.
A fls. 224/241, o autor, em suas razões de apelação,
alega que (i) o ato administrativo que o desclassificou do concurso é
ilegal, pois não possui qualquer sentença penal condenatória em seu
desfavor; (ii) não omitiu nenhuma informação da Administração acerca
da ocorrência de 10/10/2013, fato ocorrido há mais de cinco anos e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
3
punibilidade extinta; (iii) a Administração não o pode enquadrar nos
itens 5.9, 5.15, 5.17 e 5.18, alegando apenas que não possui
comportamento de policial militar; (iv) a sua demissão sem justa causa
da empresa citada se deu em função de cortes na empresa; (v) é de rigor
a percepção de indenização por danos morais, já que houve falha no
serviço estatal ao deixar de analisar de forma adequada o exame
prestado pelo candidato.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 246/389,
pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e
dispensado do recolhimento de preparo, devendo ser conhecido.
Insta consignar, inicialmente, que não se questiona
a legalidade da conduta da Administração ao submeter a investigação
social os postulantes a cargos públicos. Nas palavras do ilustre
Desembargador Rui Stoco:
(...) a Administração Pública tem a prerrogativa de impor
pré-requisitos para admitir servidores em seus quadros,
sendo que a não aceitação de qualquer candidato decorre
de seu dever de recusar aqueles que não reúnam condições
morais ou intelectuais de exercer as atividades o própria do
cargo. (Apelação Cível no 070.610-5/0).
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles traz
clássica lição:
(...) Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos. (Hely Lopes Meirelles,
Eurico de Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
4
Malheiros Editores, 37a edição, pp. 478/479).
Nesse sentido, tratando do caso concreto, o Edital
do certame a que submetido o autor previa como requisitos para
ingresso no cargo, dentre outros, “ter boa conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas” (Capítulo II, item 4.9, fls. 30). Além disso, no
Capítulo XII, referente à conduta social, reputação e idoneidade, consta,
a fls. 54/55, que:
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida
pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não
apresente boa conduta social, reputação e idoneidade
ilibadas ingresse na Instituição. O próprio candidato
fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua
realização e se responsabilizando pela veracidade das
informações apresentadas.
2.1. o candidato será responsável pela veracidade dos
dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as
etapas do concurso, de modo que irregularidades,
inconsistência ou omissões constatadas implicam sua
reprovação e consequente eliminação do processo seletivo.
3. A etapa é realizada por força de legislação, que
estabelece a apuração da conduta e idoneidade do
candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível,
apurada em investigação sigilosa.
4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar,
cujas atividades visam à realização do bem comum, tais
como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o
profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a
honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem.
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com
o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de:
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
5
desprovido de razoabilidade.
E, além disso, é imprescindível a motivação dos
julgamentos feitos nessa seara, até porque, sem conhecer os motivos
para sua exclusão do certame, o candidato não tem como se defender,
abrindo-se arestas para o arbítrio, o que legitima a intervenção do Poder
Judiciário.
Em acórdão da relatoria do Desembargador Sidney
Romano dos Reis, a questão foi bem analisada:
Convém, ainda, ressaltar ser inadmissível se falar em
ingerência indevida do Poder Judiciário no caso sub judice,
por suposta ofensa ao poder discricionário da Administração.
Consoante já decidiu o Pretório Excelso, o conteúdo de
Concurso público não se liga ao poder discricionário
administrativo, mas ao vinculado, com todos seus requisitos
decorrentes de lei e do edital que obriga não só a
candidatos como também a Administração Pública (Recurso
Extraordinário
480.129/DF,
Relator Ministro Marco
Aurélio, j. 30/06/09).
Saliente-se não ser possível se falar em invasão de
competência administrativa.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário
é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra (Direito Administrativo Brasileiro,
30a ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).
E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de
discricionariedade na apreciação dos fatos, como se sugere
no presente recurso, ainda assim, o Judiciário terá que
examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para
verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a
discrição não desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes
Meirelles, Ob. cit., p. 689).
Os atos administrativos requerem a observância dos
Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e
Eficiência (Constituição Federal, artigo 37, caput), além
daqueles previstos no art. 2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre
os quais se destacam os da Finalidade, Motivação,
Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
6
que devem ser levados em consideração no momento da
providência administrativa. E o controle judicial dos atos
administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da
observância a tais princípios, sem que isso possa significar
ingerência indevida do Judiciário (Nesse sentido, cfr.
Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2003. p.
772; Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 2a ed. São
Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp.
205 e 209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004,
p.
860;
Marçal
Justen
Filho,
Curso
de
Direito
Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 754).
(TJSP, Reexame Necessário n. 0019408-66.2010.8.26.0053,
j. 17/06/2003, destaquei).
Também enfatizando a necessária observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confira-se:
É cediço que a administração pública tem o poder de
estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em
seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe
é inerente, poderá impedir o ingresso de determinados
candidatos.
Não se ignora, outrossim, que a investigação social, etapa
eliminatória do concurso público em questão, tenha por
objeto averiguar a vida pregressa e atual do candidato para
que uma pessoa de perfil incompatível com a função de
policial militar seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade entre as informações desabonadoras
recolhidas na investigação social e o real motivo que
fundamenta a desclassificação do candidato.
(...)
(TJSP, Apelação n. 0048725-12.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 10/06/2013, destaquei).
Consideradas essas premissas, vejamos o caso
concreto.
Os motivos que levaram à reprovação do candidato
se encontram explicitados a fls. 120/126 dos autos e se cingem aos fatos
de (i) ter respondido a processo criminal por ilícito de menor potencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
7
ofensivo, cuja punibilidade foi extinta e (ii) ter sido demitido sem justa
causa de empresa na qual laborava. Verbis:
DOS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NA
ETAPA DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA
REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que
regeu o certame de ingresso na Instituição, seguem descritos
de forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para
com a avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade do Impetrante, as quais então se apresentam
contrarias às exigidas para o cargo de militar de Estado, a
saber:
6.1. dos itens 5.4: Possuidor de registro policial nas
condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; 5.9:
Envolvido com a incitação ou prática de atos de
perturbação de sossego; 5.12: Autor de infração penal de
menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no
9.099/95, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral; 5.17: Envolvido em práticas de atos que
possam importar em repercussão social de caráter negativo;
5.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes; tudo do Edital do
certame:
6.1.1. a pesquisa social revelou que o candidato possui
registros policiais, a saber:
6.1.2. Boletim de Ocorrência no 3.045/2013, oriundo da
Delegacia Seccional do município de Votuporanga/SP, data
de 10OUT13 o Interessado figura na condição de autor da
contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego
alheio, nos termos do artigo 42, da LCP;
6.1.3. os fatos relatam que moradores de uma república de
estudantes se queixaram que o candidato e um amigo,
realizaram diversos atos de baderna e algazarra gerando
grandes transtornos aos moradores do local; relataram que
o Autor, além de gritar de maneira demasiada após as
00h30, danificou latas de lixo da localidade espalhando
detritos por toda a extensão da entrada do apartamento;
desligou a energia elétrica dos imóveis a fim de atrapalhar
a rotina dos moradores e esvaziou um extintor de incêndio
que havia no imóvel;
6.1.4. diante de toda essa situação desagradável causada
pelo candidato e seu amigo os moradores acionaram a
Polícia Militar, momento em que o candidato cessou a
perturbação e disse que não era necessário acionar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
8
polícia e que se retiraria do local, mas os moradores certos
de que ele deveria ser punido pelos atos praticados
mantiveram sua postura e se dirigiram até a delegacia para
o competente registro da ocorrência, importa ainda
informar que uma das vítimas relatou ter sido ofendida
verbalmente pelo candidato, tendo este proferido palavras
de calão em desfavor da honra e idoneidade moral da
vítima;
(...)
6.1.5.6. importa destacar que os fatos aqui discutidos foram
originados pelo próprio Impetrante.
(...)
6.1.6. após o registro policial, as vítimas realizaram queixa
crime em desfavor do Autor e seu colega, sendo que ambos
foram condenados criminalmente, nos termos da Lei no
9.099/95, sendo realizado o instituto da transação penal;
6.1.7. a péssima conduta apresentada pelo candidato além
de infringir gravemente o edital ultrapassa a razoabilidade
para uma avaliação positiva de um pretenso policial militar;
6.1.8. da condenação judicial com benefícios da Lei no
9.099/95 Não exclusão do crime praticado Mantido o
histórico de conduta ilícita:
6.1.8.1. a prática de qualquer tipo de ilícito é atitude
reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil
ético-comportamental, social e moral de um candidato a
ingresso na Instituição, circunstâncias estas relevantes
perante a Administração do concurso e que desabona a
avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do candidato a
ingresso na carreira de militar de Estado;
6.1.8.2. muito mais significativo é o caso na avaliação de
um pretenso policial militar, quando o ilícito praticado
chega a constituir registro policial e instrução em sede de
apuração judicial (Processo Crime na Justiça) em que se
resulta na condenação do autor;
6.1.8.3. em uma condenação judicial proferida com os
benefícios legais instituídos nos termos da Lei no 9.099/95,
não há a contemplação da inexistência da conduta crime
praticada, mas sim e tão somente, uma melhor apreciação
por parte do Poder Judiciário ao atribuir a concessão de
alguns benefícios para cumprimento da sentença a que foi
condenado o autor do ilícito cometido;
6.1.8.4. ser beneficiado nos termos da Lei no 9.099/95 em
uma sentença judicial não exclui o crime praticado e
tampouco atribui a condição de inocente ao autor. Ao
contrário disso, conceder benefícios com base no referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
9
instituto legal é, na verdade, reconhecer que a conduta
ilícita realmente foi praticada, existiu, sendo a condenação
judicial cumprida com diferenciações próprias e específicas
daquela Lei, não havendo em momento algum o
reconhecimento de que o ato praticado não tenha sido ilegal
e/ou não tenha acontecido;
6.1.8.5. mesmo nos termos da Lei no 9.099/95, o
sentenciamento judicial proferido ocorre por ser julgada
como reprovável e como ilícita a atitude então cometida
pelo autor. Este é entendimento da Administração do
concurso, de modo a desfavorecer o candidato na avaliação
de sua conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;
(...)
6.2. dos itens 5.25: Possuidor de punição grave ou
comportamento desabonador em seus locais de trabalho;
5.18: Possuidor de comportamento que possa comprometer
a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, ambos do Edital do
certame:
6.2.1. a pesquisa sigilosa identificou que o candidato
prestou serviços no Centro Universitário da cidade de
Votuporanga/SP, no período de 13JAN14 a 21JUN15 na
função de auxiliar administrativo. Seu supervisor, a época,
relatou que o Interessado dormiu no horário do turno de
serviço, ocasionando sua punição pela falta e que após o
ocorrido passou a desempenhar mal suas funções rotineiras
e consequentemente abandonava seu trabalho antes do
horário de término previsto em seu contrato de trabalho,
tais comportamentos do Autor geraram sua DEMISSÃO dos
quadros de funcionários da empresa;
Quanto ao primeiro motivo que levou à reprovação
do autor(prática de delito de menor potencial ofensivo), é fato que
houve suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n° 9.099/95),
com posterior extinção da punibilidade, pelo decurso do período de
prova sem qualquer mácula (fls. 25), sem gerar antecedentes criminais
ou aptidão à reincidência fatos estes que foram regularmente narrados
pelo autor em formulário próprio durante a fase de investigação social
(fls. 168/169 e 183/185).
Não se vislumbra, assim, omissão dolosa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
10
candidato no sentido de não relatar, no momento oportuno, a ocorrência
judicial. É de se considerar, ainda, que o autor contava com dezenove
anos à época do fato (fls. 20 e 168).
Não há notícias, por outro lado, de outras
ocorrências de índole criminal.
Nessas circunstâncias, entendo que a exclusão do
candidato fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o que vem entendendo esta Corte, como se
observa dos precedentes a seguir:
Mandado de Segurança Concurso Público para cargo de
guarda civil Candidato eliminado por ter sido considerado
inapto na fase de investigação social Suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 163, 329, 129 e 331 do Código
Penal Suspensão condicional do processo, com extinção
da punibilidade mediante sentença proferida em 2012
Autor que cumpriu o período de prova sem qualquer
ocorrência relevante, a revelar que se tratou de episódio
isolado Ato administrativo que destoa dos postulados da
razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes desta
Corte e dos Tribunais Superiores Recursos voluntário e
oficial desprovidos.
(...)
É certo que o edital estabelece regras do concurso e, nesta
medida, vincula os participantes do processo seletivo, no
entanto, foge à razoabilidade supor que o indiciamento pela
suposta prática de crimes em junho de 2008, que foi objeto
de suspensão condicional do processo já cumprida, inclusive
com a extinção da punibilidade mediante sentença proferida
em 23.01.2012 (fls. 134), possa ter tamanhos reflexos, a
ponto de considerar o candidato inapto para o serviço.
Não bastasse a absoluta falta de razoabilidade verificada no
caso concreto, não se pode olvidar que o autor passou pelo
período de prova sem que seu benefício tivesse sido
revogado, o que significa que não cometeu outro crime (v.
artigo 89, § 1.o, da Lei 9.099/1995), a revelar que se tratou
de um episódio isolado.
Oportuna ainda a transcrição de julgados do Supremo
Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
11
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO
POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de
que viola o princípio constitucional da presunção de
inocência a exclusão de candidato de concurso público que
responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado
da sentença condenatória. Precedentes. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AI 769433 AgR / CE - CEARÁ
Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 15/12/2009 Órgão
Julgador: Segunda Turma)
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLÍCIA
MILITAR.
CANDIDATO.
ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5o, LVII,
DA CF. VIOLAÇÃO. I - Viola o princípio constitucional da
presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso
público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. Precedentes. II -
Agravo regimental improvido. (RE 559135 AgR / DF -
DISTRITO
FEDERAL
Relator(a):
Min.
Ricardo
Lewandowski Julgamento: 20/05/2008 Órgão Julgador:
Primeira Turma)
Ora, se até mesmo a existência de processo criminal em
curso não obsta o acesso ao cargo de carreira policial,
menos
ainda
poderia
processo
que
foi
suspenso
condicionalmente nos termos do artigo 89 da Lei
9.099/1995, com sentença de extinção da punibilidade
datada 23.01.2012. Admitir o contrário significaria que o
autor deve pagar pelo resto da vida pelo erro supostamente
cometido, com a obstrução permanente do acesso ao cargo
público almejado.
Acerca da matéria, julgados do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PEDIDO
DE
LIMINAR
DEFERIDO PARCIALMENTE. RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA.
ETAPA
DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
TRANSAÇÃO
PENAL.
ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO.
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA LIMINAR. CARACTERIZAÇÃO.
PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO EM PARTE PARA
RESERVAR
VAGA
AO
CANDIDATO.
AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
12
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na
espécie, o cargo a ser preenchido é de inspetor
penitenciário. O edital do concurso prevê o caráter
eliminatório da etapa de investigação social. Todavia,
considerando que ao agravado foi concedida suspensão
condicional do processo penal, e que referido benefício está
sendo cumprido, regularmente, presume-se que, ao final do
prazo de dois anos, ocorrerá, conforme determina a lei, a
extinção da punibilidade do candidato, e o consequente
arquivamento dos autos. Por isso a liminar fora deferida,
parcialmente, apenas, para reservar-lhe a vaga. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS
31.410/RJ,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 30/03/2011).
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1019618-42.2016.8.26.0554; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/02/2017; Data de Registro: 20/02/2017)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público
para agente penitenciário. Candidato excluído do certame
na fase de investigação social. Pretensão do autor de que
seja anulada a fase do certame que o excluiu. Sentença que
denega a segurança. Reforma. Simples menção de ter
experimentado drogas em algum momento da vida que não é
suficiente para macular a vida pregressa do autor.
Indiciamentos ocorridos há mais de 15 anos, com extinção
da punibilidade, que não geram maus antecedentes.
Precedentes do STJ. Certidões negativas de antecedentes
criminais que atestam a idoneidade do candidato.
Desproporcionalidade
e
irrazoabilidade
do
ato
administrativo. Candidato reintegrado ao certame. Sentença
reformada. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1028543-07.2018.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2019;
Data de Registro: 26/11/2019)
Mandado de Segurança. Concurso Público para Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária (Sexo Masculino).
Candidato excluído do certame na fase de investigação
social. Denegação da segurança. Recurso do impetrante
buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Processo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
13
crime com extinção da punibilidade, após cumprimento da
transação penal, que não acarreta consequência de natureza
criminal. Ato administrativo que viola os princípios da
presunção
de
inocência,
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018995-55.2018.8.26.0053; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019)
APELAÇÃO
Ação declaratória
Nulidade de ato
administrativo Concurso público Agente de segurança
penitenciário Reprovação na etapa de investigação social
Pretensão de prosseguir no certame Improcedência no
pedido Pedido de reforma Possibilidade Inquérito
policial arquivado e decisão penal absolutória que não
podem ser considerados maus antecedentes criminais

Condenação criminal em que já houve o cumprimento da
pena, com a extinção da punibilidade, bem como a
reabilitação criminal, por decisão transitada em julgado
Fatos ocorridos há mais de treze anos e que não foram
omitidos pelo autor na ficha de investigação social

Circunstâncias inaptas a determinar a exclusão do
candidato do concurso público Afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Precedentes deste Eg.
Tribunal Provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001699-51.2018.8.26.0269; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)
Apelação

Ação
Ordinária

Anulação
de
ato
administrativo - Concurso público para cargo de Agente de
Segurança Penitenciária
Reprovação na fase de
investigação social Candidato que constou como réu em
ação penal, como incurso no art. 306, do CTB - Suspensão
do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, atendendo
requerimento do Dr. Promotor de Justiça e com anuência do
acusado - Sentença de extinção da punibilidade pelo
integral cumprimento da suspensão condicional do processo
Ausência de condenação na esfera penal Desrespeito à
presunção
constitucional
da
não
culpabilidade
-
Observância ao princípio da razoabilidade Encerramento
do prazo de validade do concurso público - Falta de
interesse processual - Inocorrência - Eventual encerramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
14
do prazo de validade do certame não acarreta a falta de
interesse de agir ou a perda do objeto da ação
anteriormente ajuizada, sob pena de o candidato lesado ser
prejudicado em virtude do lapso temporal necessário à
prestação jurisdicional - Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido para julgar procedente a
ação.
(TJSP; Apelação Cível 1004966-77.2017.8.26.0071; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018)
RECURSOS
OFICIAL
E
DE
APELAÇÃO.
RITO
ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE
ESCOLTA E SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. FASE DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
REPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MATERIAL. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA
REPARAÇÃO. Pretensão voltada à anulação do ato
administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a
consequente reintegração nas demais fases. Candidato
beneficiado com a suspensão condicional de processo
instaurado para apurar delito de lesão corporal culposa na
condução de veículo automotor, ocorrido em 1988, sendo
declarada extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 89,
§§ 1o e 5o, da Lei no 9.099/95. Ausência de antecedentes
criminais. Aplicação do princípio da presunção de inocência
inserto no art. 5o, LVII, da Carta Magna. Ocorrência,
ademais, informada no formulário de investigação social
pelo próprio autor. Inadmissibilidade da exclusão do
certame apenas por este fundamento. Desproporcionalidade
da
conduta
da
Administração
Pública,
cuja
discricionariedade excedeu os limites legais do ato
administrativo, sob pena de inobservância ao princípio
constitucional da presunção de inocência (Art. 5o, inciso
LVII, da CF). Controle jurisdicional para afastar o ato de
exclusão do
candidato,
reintegrando-o ao certame.
Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça. Fatos
havidos entre as partes litigantes, entretanto, que não
conduzem à obrigação de reparação de danos materiais,
porque a nomeação e a posse reclamam o preenchimento
dos demais requisitos do edital, que serão aferidos pela
Administração Pública. Majoração da verba honorária, nos
termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de
procedência parcial do pedido mantida. Recursos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
15
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1016343-53.2015.8.26.0576; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2017; Data de
Registro: 25/05/2017)
As mesmas considerações se aplicam à demissão
sem justa causa sofrida pelo autor e relatada a fls. 174. Verifica-se, com
efeito, que a despeito de o autor ter percebido advertência escrita, esta
não foi a causa de sua demissão, a qual não se deu por justa causa (do
que não se pode inferir qualquer conduta profissional desabonadora por
parte do autor). É de se considerar, ademais, que não há nos autos
quaisquer indicativos de que a demissão tenha se dado nos termos do
relatado pela Comissão Examinadora, não havendo sequer indicação de
como tais informações teriam sido obtidas, se em contato com o antigo
empregador ou outro meio, o que torna questionável a veracidade dos
motivos apresentados e mesmo dificulta a defesa e o recurso pelo
candidato, implicando em verdadeira falta de motivação.
Ainda neste diapasão, considere-se que o autor
trouxe aos autos documento de antigo empregador dando conta de que
não possui nenhuma conduta desabonadora no exercício de atividades
profissionais, o que reforça a tese por ele pretendida (fls. 205/206).
Cabe frisar, ainda, nos termos já expostos ao início
do voto, que embora o ato de exclusão de um candidato do certame
durante a fase de investigação seja possível, deve ser informado pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (que integram a
esfera da legalidade).
Por todo o exposto, a meu ver, os motivos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
16
fundamentaram a exclusão do recorrente do certame não permitem
chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil
incompatível com o cargo em disputa, ainda mais tendo em vista que
será submetido a estágio probatório de três anos previsto no art. 41 da
Constituição Federal, a contar de seu ingresso, interregno em que será
avaliado seu desempenho, comportamento, e a conveniência ou não de
sua efetivação. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, a fim
de determinar a reintegração do autor no certame.
Quanto ao pedido sucessivo, todavia, não assiste
razão ao autor.
Isso porque sua reprovação no certame, ora
anulada, não decorreu de flagrante ilegalidade. Pelo contrário, como
restou evidente na fundamentação acima adotada, a anulação do ato de
exclusão decorreu de um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade
sobre conceitos fluidos, como “boa conduta social”, “reputação e
idoneidade ilibadas” e “honestidade”. Desse modo, não há de se falar
em responsabilidade civil do Estado, à ausência de decisão arbitrária da
Autoridade do certame no caso concreto.
Além disso, vale pontuar que o candidato que se
inscreve no concurso aceita se submeter à fase de investigação social,
sendo projetável o risco de eventual reprovação. Dessa perspectiva, é
certo que a reprovação deve ter causado desgaste ao autor, porém não
há de se falar em abalo moral grave o suficiente para ensejar
indenização por danos morais.
Com efeito, o conceito de dano moral não pode
ser vulgarizado, sob pena de chancela ao enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
17
Assim, para o seu reconhecimento exige-se prova de significativa
repercussão no patrimônio de valores ideais da parte inocente, sendo
que transtornos próprios da vida cotidiana, incapazes de infligir especial
sofrimento, não são passíveis de caracterizar dano moral.
Em outras palavras, não é qualquer lesão, mas a
lesão qualificada, com repercussão profunda no íntimo da vítima, que se
presta a satisfazer tal classificação. O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou que “O mero aborrecimento é insuscetível de deflagrar
responsabilidade civil por dano moral” (RSTJ. 47/159).
À luz dessas considerações, não se verifica no caso
lesão à personalidade suficiente a ensejar o dano moral colimado.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar a reintegração do
autor ao certame, nos termos da inicial.
Ante a reversão parcial do resultado, com o
acolhimento de apenas parte das pretensões do autor, no que respeita a
custas e despesas, a sucumbência deve ser igualmente dividida entre
autor e réu, observada a assistência judiciária concedida ao autor, bem
como, que a demandada somente responde por custas e despesas em
reembolso, ante a imunidade de que goza. Cabíveis, por outro lado,
honorários a ambos os patronos, fixados em 10% do valor da causa para
cada qual, ressalvada a assistência judiciária de que goza o autor.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052806-06.2018.8.26.0053 -Voto no 12068
18
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora